Tribunal: STF
Processo: HC 199867
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. FALTA PRESSUPOSTOS. IMPOSSÍVEL EM HABEAS CORPUS OU SEU RECURSO ORDINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No presente caso, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade comprovada de plano, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus ou seu recurso ordinário não são sucedâneos de revisão criminal - seja pela necessidade de reexame fático-probatório, pela incompetência desta eg. Corte, em razão da supressão de instância, ou pela falta dos pressupostos do art. 621 do CPP. III - Explica-se ainda que, acerca da supressão de instância, mesmo em matéria de ordem pública, “em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância [...] As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes” (AgRg no HC n. 521.849/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/08/2020). IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do recurso ordinário, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 140.713-AgRg/MS, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, reconhecimento da “nulidade processual decorrente da ausência de intimação do ora paciente, para, querendo, constituir novo patrono após a renúncia do advogado constituído (CPP, art. 263 c/c art. 5º, LV, da CF).”.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, quanto à ausência de intimação da parte para constituição de novo advogado, o tribunal de origem ressaltou que:
    “Conquanto argumente que o mandado de intimação foi direcionado a endereço equivocado, certo é que, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, é dever da parte comunicar qualquer mudança de endereço ao Juízo, o que inocorreu devidamente no caso presente. Com efeito, em audiência ocorrida em 28/08/2018 mencionou seu endereço como sendo Avenida Perimetral, Bairro Generoso, n. 12, Corumbá/MS, sendo que na data de 08/11/2018 foi expedido o mandado de intimação (fl.422) para que indicasse causídico, consignando-se o endereço correspondente à rua Eliane Dobes,125, Popular Nova – Corumbá/MS. O Oficial de Justiça, então, formalizou a seguinte certidão: 'Certifico que diligenciei, conforme abaixo descrito, e ali estando, fui atendida por José Luis Rodrigues Nascimento, que alegou ser irmão do intimando e que o mesmo mudou-se para a rua Firmo de Matos, não sabendo precisar o atual endereço, motivo pelo qual DEIXEI DEINTIMAR Edinado Rodrigues do Nascimento.' Desponta, portanto, que naquela data o endereço do acusado, ora paciente, nem mais era a Avenida Perimetral, Bairro Generoso, n. 12, Corumbá/MS, conforme informado em audiência, sendo que acerca de novo paradeiro não se verificou qualquer informação nos autos, salvo a menção, de maneira vaga inclusive, feita pelo seu próprio irmão ao meirinho ” (com meus grifos)
     Desse modo, concluir acerca do real endereço do paciente à época para efetiva intimação, é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- -AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello)
    Ademais, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber), reforça tal entendimento o fato do paciente ter sido assistido pela defensoria pública posteriormente.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator